Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742109-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: TERESA CRISTINA SU REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora